Tribunal: TJES
Processo: 0009277-33.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009277-33.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IB NDT SERVICOS DE INSPECAO E COMERCIO S/A

APELADO: LG CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009277-33.2019.8.08.0048

APELANTE
: IB NDT SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E COMÉRCIO LTDA

APELADO
: LG CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em face de sentença que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços de consultoria e gestão de projetos, e improcedente a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de má prestação dos serviços, que teria causado prejuízos à contratante, configura justa causa para a recusa ao pagamento, com fundamento na exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da exceção do contrato não cumprido exige que a parte que a alega demonstre, de forma inequívoca, o inadimplemento da outra parte. O ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai sobre o réu, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.

4. No caso concreto, a ré/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não produziu provas que estabelecessem nexo de causalidade direto entre as supostas falhas na prestação do serviço de consultoria e os prejuízos alegados.

5. A recusa da contratante em formalizar o "aceite" nos boletins de medição para se eximir do pagamento, sem demonstrar a falha que justificaria tal ato, viola o princípio da boa-fé objetiva, na sua vertente que proíbe o comportamento contraditório (venire contra factum proprium), tornando a recusa abusiva e o pagamento devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 476; CPC, art. 85, § 11, e art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJES, APL 0008932-86.2016.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 07/08/2018; TJES, APL 0004737-93.2019.8.08.0030, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Câmaras Cíveis Reunidas, p. 15/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009277-33.2019.8.08.0048

APELANTE
: IB NDT SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E COMÉRCIO LTDA

APELADO
: LG CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Conforme relatado, insurge-se a Apelante contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 68.600,00 (sessenta e oito mil e seiscentos reais) à Apelada, decorrentes de contrato de prestação de serviços de consultoria e gestão de projetos.

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos centrais:
(i)
a legitimidade da recusa ao pagamento, com base na alegação de má prestação dos serviços (exceção do contrato não cumprido);
(ii)
a suposta contradição da sentença ao validar a cláusula de "aceite" e, ainda assim, determinar o pagamento; e
(iii)
o pedido subsidiário de mitigação dos prejuízos.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença não merece reparos.

Da alegação de má prestação de serviço

A principal tese defensiva da Apelante, desde a contestação, é a de que a Apelada teria executado de forma deficiente os serviços de gestão contratual, o que teria resultado em multas e na perda de um contrato estratégico com a TRANSPETRO. Tal fato, segundo a recorrente, justificaria a recusa ao pagamento, nos termos do art. 476 do Código Civil.

Ocorre que, para a aplicação da exceção do contrato não cumprido, é imperativo que a parte que a alega demonstre, de forma robusta e inequívoca, o inadimplemento da outra parte.
In casu
, o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai sobre o réu, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE COBRANÇA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA MÉRITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MORA COMPROVAÇÃO EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO ÔNUS DA PROVA NÃO CONFIGURADO
. 1. a matéria suscitada em sede de preliminar confunde-se, em verdade, com o próprio mérito, até porque atinente ao exame e apreciação de provas. Preliminar rejeitada . 2.
O Apelado não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inc. II, do novo Código de Processo Civil, não tendo produzido prova acerca da suposta falha na prestação do serviço
, no que tange à entrega, pela prestadora do serviço, de produto/serviço aquém daquele contratado . VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante R. PIZETA & CIA LTDA EPP e Apelado ODON ASSUMPÇÃO; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, rejeitar a preliminar, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória, 07 de agosto de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00089328620168080011, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 07/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2018)

CIVIL E EMPRESARIAL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LOCAÇÃO COMERCIAL – SHOPPING CENTER – INADIMPLEMENTO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DO EMPREENDIMENTO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – CLÁUSULA PENAL – MULTA RESCISÓRIA – LIVRE PACTUAÇÃO – VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE RENÚNCIA À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – RECURSO DESPROVIDO
. 1. Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, ausente a demonstração de que o insucesso do empreendimento se deu por culpa da administração do shopping center, deve ser afastada a responsabilidade civil, bem como a alegada exceção do contrato não cumprido como fundamento justificador do inadimplemento contratual. [...]. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004737-93 .2019.8.08.0030, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Câmaras Cíveis Reunidas, p. 15/03/2023)

No caso em tela, o juízo de primeiro grau concluiu, acertadamente, que a Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório. Isso porque, embora tenha juntado notificações e multas recebidas no âmbito do contrato com a TRANSPETRO, (fls. 237, 244-246), não produziu provas que estabelecessem um nexo de causalidade direto e exclusivo entre as falhas apontadas pela TRANSPETRO e uma conduta culposa ou dolosa da Apelada na prestação do serviço de consultoria.

A Apelada, por sua vez, demonstrou sua atuação por meio de e-mails, relatórios e outros documentos que indicam o regular desempenho de suas atividades de aconselhamento e gestão. Decerto, a simples ocorrência de prejuízos no negócio da Apelante não presume, por si só, a culpa da consultoria contratada, especialmente quando a decisão final e o risco empresarial permanecem com a contratante.

Assim, ausente prova concreta da má prestação do serviço, a recusa ao pagamento se mostra ilegítima, devendo ser rejeitada esta tese recursal.

Da suposta contradição na sentença

A Apelante argumenta que a sentença seria contraditória por ter validado a cláusula contratual que exigia o seu "aceite" nos boletins de medição e, ao mesmo tempo, tê-la condenado ao pagamento, mesmo diante da ausência de tal aceite.

Analisada a sentença recorrida, constato que não há contradição no raciocínio do magistrado sentenciante, tendo em vista que se por um lado a decisão reconheceu a validade da cláusula em abstrato, como disposição livremente pactuada entre as partes, de outro, analisou detidamente a sua aplicação no caso concreto e concluiu que a recusa do "aceite" pela Apelante foi um ato abusivo, pois não se baseou em justa causa comprovada.

A conduta da Apelante de se beneficiar dos serviços prestados e, posteriormente, recusar o aceite para se eximir do pagamento, sem demonstrar a falha que justificaria tal recusa viola o princípio da boa-fé objetiva, em sua vertente que proíbe o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Dessa forma, uma vez demonstrada a prestação do serviço pela Apelada e não comprovada a justa causa para a recusa, o pagamento é devido, independentemente da formalidade do aceite não cumprida por culpa da própria devedora.

Do pedido subsidiário de mitigação dos prejuízos

Por fim, o pedido subsidiário para que os prejuízos sejam divididos entre as partes também deve ser rejeitado. Tal pleito está intrinsecamente ligado à comprovação de culpa da Apelada, o que, como já exaustivamente analisado, não ocorreu nos autos.

Não havendo prova de que a Apelada contribuiu para os prejuízos sofridos pela Apelante em seu contrato com a TRANSPETRO, não há fundamento legal para impor-lhe o ônus de arcar com metade dessas perdas. Os prejuízos, no contexto probatório dos autos, inserem-se no risco da atividade empresarial da própria Apelante.

Portanto, entendo pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante ao patrono da Apelada, na ação principal, para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.